Tribunal: TJBA
Processo: 8028694-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028694-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: RENATO NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA e outros (3) Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. Embargos de Declaração em Agravo Interno. Pretensão de Revisão de Decisão. Inexistência de Omissão ou Contradição. Embargos Rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de contradição no julgado quanto à aplicação da Lei do Superendividamento a entidades fechadas de previdência complementar e contratos com garantia real. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado relativamente ao enfrentamento dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados no agravo interno. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências internas. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos quando a insurgência busca apenas rediscutir matéria já decidida." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; CDC, art. 104-A, §1º; Lei nº 14.181/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.